Tribunal: TJES
Processo: 5014330-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014330-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: HELMA SONALI HABIB FAFA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5014330-40.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: HELMA SONALI HABIB FAFA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
HELMA SONALI HABIB FAFA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8070985, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida, ora embargada, para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial

Em suas razões recursais (ID 8156407), sustentou, em resumo, que o Acórdão se mostra omisso, haja vista que confronta a redação do artigo 14, do CDC, e da Súmula n. 479 do STJ. Asseverou que a fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviços, nos termos do que dispõe o §3º, do artigo 14, do CDC, já que o embargado descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações. Requereu, ao final, seja sanado o vício apontado, mantendo a sentença de origem.

Regularmente intimado, o requerido/embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID 8459659.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela requerente.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustentou que o Acórdão é omisso, haja vista que confronta a redação do artigo 14, do CDC, e da Súmula n. 479 do STJ. Asseverou que a fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviços, nos termos do que dispõe o §3º, do artigo 14, do CDC, já que o embargado descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações. Requereu, ao final, seja sanado o vício apontado, mantendo a sentença de origem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Pois bem.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Ora, o acórdão hostilizado abordou expressamente a questão controvertida, reconhecendo a ausência de falha do agente financeiro e fundamenta coerentemente a decisão. Rememora-se (ID 8070985):

“(...) Em que pese a relação entre as partes ser de consumo, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva da consumidora, tendo em vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Isto porque, é possível perceber que a consumidora foi induzida a erro por terceiro fraudador a realizar, ela própria, transações fraudulentas, utilizando suas credenciais e senhas de acesso ao aplicativo do banco.

Veja que não há indicação, nos autos, de que tenha ocorrido qualquer falha sistêmica ou vazamento de dados armazenados pelo banco, tampouco comprometimento de sua segurança que justifique a responsabilização da empresa recorrente.

A partir do Boletim de Ocorrência ao ID 7138999 e demais provas apresentadas nestes autos, é possível concluir que o falsário realizou contato com a vítima através de aplicativo de mensagens (whatsapp), fazendo se passar pela filha da consumidora, oportunidade em que solicitou a transferência de grandes somas de dinheiro para terceiros, tendo a autora, ora recorrida, efetuado todas as transações por livre e espontânea vontade.

Saliento, mais uma vez, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrente.

Dessa forma, inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há como responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estamos diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que foi enganada por falsário, através de conversa via Whatsapp, fazendo transferências bancárias, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso (...)”.

É patente que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a Embargante não aponta a existência de vícios no acórdão objurgado, mas, sim, questiona os motivos que conduziram esta Turma Recursal a adotar conclusão que não lhe satisfaz, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória, motivo pelo qual o presente recurso não merece provimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.